Tribunal: STF
Processo: ARE 784580
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Teto Remuneratório. Licença-Prêmio. Verba de natureza indenizatória. 3. Análise da legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.